Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. MANTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A menção a laudo pericial inexistente e a referência a pessoa estranha ao processo e a supostos comparsas não representam vícios na fundamentação da decisão. Configuram meras imprecisões materiais, que não comprometem a validade do julgamento, nem afetam o mérito da decisão.
2. A absolvição quanto ao crime de furto é medida que se impõe quando a prova produzida nos autos se mostra insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria da subtração do bem, especialmente diante da existência de dúvidas razoáveis quanto à dinâmica dos fatos.
2.1. A fragilidade do conjunto probatório, o conteúdo das imagens captadas pelas câmeras de segurança e as mensagens trocadas entre réu e vítima evidenciam inconsistências relevantes na narrativa acusatória e impedem a formação de juízo condenatório seguro, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de falsa identidade (artigo 307 do CP), cuja configuração encontra respaldo na prova dos autos, sendo irrelevante a posterior identificação do agente ou a alegação de erro de terceiros no cadastramento da conta utilizada no aplicativo.
4. Decretada a absolvição pelo crime patrimonial, impõe-se afastar a condenação pelo pagamento de indenização pelos danos materiais.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.